Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-34.2022.8.14.0130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801138-34.2022.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO TACIO DOS SANTOS CARAFUMIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SIGILO PROFISSIONAL E À AMPLA DEFESA. ENTREVISTA RESERVADA GRAVADA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ART. 563 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 804 DO CPP. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 98, § 3º, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28456715, datada de 22/04/2025) que condenou
o apelante ANTONIO TACIO DOS SANTOS CARAFUMIM
, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

•
Preliminarmente, a declaração de nulidade total da Ação Penal, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

• Reforma da r. sentença para isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

• A expressa manifestação da Corte sobre as questões discutidas para fins de prequestionamento da matéria.

III - Razões de decidir

03. Rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta violação ao sigilo profissional e à ampla defesa, porque, embora a comunicação entre acusado e defensor seja protegida por sigilo, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu. A sentença condenatória não utilizou o conteúdo da gravação da entrevista reservada como fundamento de convicção, estando lastreada em provas regularmente produzidas em juízo, inexistindo demonstração de comprometimento efetivo da defesa ou da imparcialidade judicial. No mérito, também não prospera o pedido de isenção das custas processuais, pois a condenação do vencido ao seu pagamento decorre de imposição legal expressa do art. 804 do CPP.

04. A assistência pela Defensoria Pública ou a alegada hipossuficiência não afastam a condenação nas custas, mas apenas autorizam a suspensão da exigibilidade, a ser apreciada na fase de execução, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

05. Por fim, considera-se atendido o prequestionamento, uma vez que todas as matérias devolvidas no recurso foram efetivamente examinadas, sendo desnecessária menção expressa e individualizada a todos os dispositivos indicados pela Defesa.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

07.

A gravação inadvertida de diálogo entre acusado e defensor, em audiência por videoconferência, não acarreta nulidade automática do processo, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP; inexistindo prova de que o conteúdo tenha influenciado a sentença condenatória, afasta-se a preliminar de nulidade. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito legal da sucumbência penal, nos termos do art. 804 do CPP, não sendo afastada pela assistência da Defensoria Pública, cabendo apenas a suspensão de sua exigibilidade, se for o caso, a ser examinada na execução penal, à luz do art. 98, § 3º, do CPC. Consideram-se prequestionadas as matérias efetivamente enfrentadas no acórdão, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002139911 RS 2024/0148551-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/06/2025).

(STJ - AgRg no HC: 777056 SP 2022/0325086-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2194354 SP 2022/0261841-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2048056 TO 2022/0016089-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002081154 RS 2022/0059512-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0801138-34.2022.8.14.0130
.

APELANTE: ANTONIO TÁCIO DOS SANTOS CARAFUMIM.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ANTONIO TACIO DOS SANTOS CARAFUMIM

(ID: 28456716, em 09.05.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA (ID: 28456715 em 22.04.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28456673) que, em 24 de novembro de 2022, no município de Ulianópolis/PA, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a Sra. Ana Cristina Silva da Silva, desferindo-lhe vários tapas e um chute no rosto, no âmbito da violência doméstica.

Ressalta-se, que
o apelante encontra-se em liberdade, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer nesta condição pelo d. Juízo sentenciante
.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano
,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. Em suas Razões de Apelação (ID: 28456716, em 09.05.2025), a Defensoria Pública requereu:

• Preliminarmente, a declaração de nulidade total da Ação Penal, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, devido à gravação e disponibilização nos autos da entrevista reservada entre a defesa e o apelante;

• No mérito, subsidiariamente, a reforma da r. sentença para isentar o apelante do pagamento das custas processuais, sob o argumento de ser o réu beneficiário da justiça gratuita;

• A expressa manifestação da Corte sobre as questões discutidas para fins de prequestionamento da matéria.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28456722, em 15.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
) e que a competência para avaliar a isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais é do Juízo da Execução Penal.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29516929, em 27.08.2025), preliminarmente, opinou pela rejeição da preliminar de nulidade. No mérito, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SIGILO PROFISSIONAL E À AMPLA DEFESA
.

A Defesa suscita preliminar de nulidade absoluta do processo, sustentando que, durante a
Audiência de Instrução e Julgamento realizada por videoconferência na plataforma Microsoft Teams
, a entrevista reservada entre o acusado e o Defensor Público teria permanecido inadvertidamente gravada, sendo posteriormente juntada aos autos (IDs: 28456711 e 28456713).

Alega que tal circunstância teria exposto estratégias defensivas ao magistrado, violando o sigilo profissional e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
.

A preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
.

De fato, é incontroverso que as comunicações mantidas entre acusado e defensor são protegidas por
sigilo profissional absoluto
, constituindo garantia inerente ao exercício da defesa técnica.

Todavia, o reconhecimento de nulidade processual, no âmbito do processo penal, não decorre automaticamente da mera irregularidade formal, exigindo a demonstração de
prejuízo concreto à parte que a alega
, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta, a declaração de nulidade depende da comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentindo:

“(...)
É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual
,
ainda que absoluta
,
depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal
,
ex vi do princípio pas de nullité sans grief
,
o que não ocorreu no caso em debate
" (AgRg no HC n . 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002139911 RS 2024/0148551-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/06/2025). Grifei.

“(...) Assim, "
a condenação
,
por si só
,
não é geradora de prejuízo
,
cabendo ao agente demonstrar que
,
caso não tivesse ocorrido a nulidade
,
acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta
,
hipótese não ocorrida nos autos
" (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). (...)” (STJ - AgRg no HC: 777056 SP 2022/0325086-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024). Grifei.

O caso concreto,
não há qualquer demonstração de prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa
.

Da análise da sentença condenatória (ID:28456715), verifica-se que o magistrado
não utilizou
,
em momento algum
,
o conteúdo da referida gravação
como fundamento para a condenação. O édito condenatório encontra-se lastreado em elementos probatórios regularmente produzidos no curso da instrução processual, notadamente:

·

Boletim de Ocorrência Policial
;

·

Boletim Médico que atestou as lesões da vítima
;

·

depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório
; e

·

confissão espontânea do próprio acusado em juízo
.

Ademais, conforme consignado nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID: 28456722), não há qualquer indício de que a gravação tenha sido realizada de forma intencional ou com o propósito de violar o sigilo da comunicação entre defensor e acusado, tratando-se, ao que tudo indica, de
falha tecnológica decorrente da manutenção da gravação durante o intervalo da audiência virtual
.

Também não há prova de que o conteúdo da gravação tenha sido efetivamente considerado pelo magistrado ou tenha exercido qualquer influência na formação de seu convencimento.

Cumpre ressaltar, ainda, que a própria Defesa não apontou
qual estratégia processual teria sido revelada ou utilizada contra o acusado
, limitando-se a formular alegação abstrata de possível comprometimento da imparcialidade judicial.

Por outro lado, observa-se que o acusado
confessou espontaneamente a prática delitiva
, circunstância que foi reconhecida pelo juízo sentenciante
para fins de aplicação da

atenuante da confissão espontânea
, o que reforça a inexistência de prejuízo à defesa.

Dessa forma,
não demonstrado qualquer prejuízo concreto
, requisito indispensável para a decretação de nulidade processual, não há fundamento para acolhimento da preliminar arguida.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade
, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal.

MÉRITO
:

02.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

Superada a preliminar arguida, passa-se à análise do mérito recursal, no qual a Defesa pleiteia a
isenção do pagamento das custas processuais
, sob o argumento de que o apelante foi assistido durante todo o curso da ação penal pela
Defensoria Pública
, circunstância que evidenciaria sua condição de hipossuficiência financeira.

O pleito
, contudo,
não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, constitui determinação legal expressa que a sentença condenatória imponha ao réu vencido a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais:

Art. 804 do CPP: “
A sentença ou o acórdão que julgar a ação
,
qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Dessa forma, a condenação ao pagamento das custas decorre de
imperativo legal
, não sendo afastada automaticamente pela circunstância de o acusado ter sido assistido pela Defensoria Pública.

Com efeito, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, não implica isenção das despesas processuais, mas apenas a
suspensão da exigibilidade de sua cobrança
.

Nesse sentido dispõe o art. 98, §2º, do CPC:

“
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.”

Por sua vez, o
§3º do mesmo dispositivo
estabelece que a cobrança dessas verbas permanecerá suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão que as fixar, período durante o qual deverá ser verificada a persistência da situação de insuficiência financeira do condenado.

A jurisprudência pátria orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a assistência pela Defensoria Pública
não afasta a condenação nas custas processuais
, cabendo ao
Juízo da Execução
examinar a situação econômica do condenado para fins de eventual cobrança ou suspensão da obrigação.

Nesse sentido:

“(...)
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais
,
cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2194354 SP 2022/0261841-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). Grifei.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais (ID: 28456722) e reiterado no parecer da Procuradoria de Justiça, o momento processual adequado para aferição da real condição econômica do condenado
não é a fase de conhecimento
, tampouco o julgamento da apelação, mas sim a
fase de execução penal
, quando o Juízo competente poderá verificar a atual situação financeira do apenado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal. Desse modo, mesmo quando beneficiário da justiça gratuita, o réu vencido deve ser condenado ao pagamento das custas processuais na fase de conhecimento, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Nesse sentindo:

“(...) Por derradeiro,
esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
,
por tal razão
,
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita
,
o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp . 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). Grifei.

“(...) Ademais,
o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e
,
por tal razão
, "
nos termos do art . 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" ( AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2048056 TO 2022/0016089-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). Grifei.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo a quo (ID: 28456715) encontra-se juridicamente correta ao condenar o réu ao pagamento das custas processuais, não havendo fundamento para concessão da isenção pretendida.

Dessa forma,
rejeita-se o pedido de isenção das custas processuais
, mantendo-se a condenação ao pagamento das despesas processuais, com a
suspensão da exigibilidade da cobrança pelo prazo legal de cinco anos
, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

03.

PREQUESTIONAMENTO
.

Por derradeiro, quanto ao pleito defensivo de manifestação expressa desta Corte acerca das teses suscitadas no recurso, para fins de
prequestionamento da matéria e eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias
, cumpre consignar que todas as questões fáticas e jurídicas levantadas no apelo foram
devidamente analisadas e enfrentadas ao longo do presente voto
.

Com efeito, o exame das alegações relativas à nulidade por suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como do pedido de isenção das custas processuais, implicou necessariamente a apreciação dos dispositivos constitucionais e legais invocados pela Defesa, notadamente o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o art. 185, § 5º, e o art. 563 do Código de Processo Penal, além do art. 98 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a rebater um a um os argumentos apresentados, bastando que a decisão exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia jurídica posta em julgamento.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o prequestionamento resta configurado quando a matéria é efetivamente apreciada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Nesse sentindo:

“(...)
A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002081154 RS 2022/0059512-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026). Grifei.

Assim, tendo sido analisadas as questões suscitadas no recurso,
consideram-se devidamente prequestionados
,
para todos os fins legais, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela Defesa, ainda que não expressamente mencionados em todos os seus termos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:29516929)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANTONIO TÁCIO DOS SANTOS CARAFUMIM
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID:2846715), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026